Tribunal: TJDFT
Processo: 0005273-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE 01 (UMA) PORÇÃO DE CRACK E APREENSÃO DE OUTRAS 16 (DEZESSEIS) PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA EM PODER DO RÉU, TOTALIZANDO A MASSA LÍQUIDA DE 32,64G (TRINTA E DOIS GRAMAS E SESSENTA E QUATRO CENTIGRAMAS). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório, pois o substrato dos autos, formado pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelas declarações do usuário, é uníssono em comprovar que o réu vendeu 01 (uma) porção de crack para o usuário e trazia consigo outras 16 (dezesseis) porções da mesma substância, com massa líquida total de 32,64g (trinta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas).
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. A apreensão de 32,64g de crack (trinta e dois gramas e sessenta e quatro centigramas), suficiente para a confecção de até trezentos e vinte e cinco doses (de 100 mg) ou cento e sessenta e duas doses (de 200mg) doses típicas da substância, justifica a análise negativa da circunstância específica do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, relacionada à natureza e à quantidade da droga.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
5. Havendo comprovação dos maus antecedentes e da habitualidade criminosa do réu, incabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista que se trata de recurso apenas da Defesa, o quantum da pena aplicado e os maus antecedentes do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante com incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, à razão unitária mínima, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial semiaberto.